Tribunal: TJSP
Processo: 1005327-89.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
SEGURO. Ação de indenização por cobrança indevida e reparação por danos morais. Apelo da autora. Descontos de parcelas de prêmio de seguro diretamente na conta bancária da autora que se mostraram mesmo indevidos. Danos morais configurados. Indenização majorada de R$3.000,00 para R$5.000,00, em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes. Recurso parcialmente provido.